Tribunal: TJMT
Processo: 1000348-14.2021.8.11.0024
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000348-14.2021.8.11.0024
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDINEI MARCOS DA SILVA SIQUEIRA - CPF: 792.322.211-87 (RECORRENTE), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), IVANDREA SANTIAGO DA SILVA (RECORRIDO), ANDRESSA CRIOSTINA DE SOUZA SOARES - CPF: 054.541.441-50 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMAR ALVES DA GUIA - CPF: 903.734.131-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSUEL FERREIRA MATOS NETO (VÍTIMA), SANDRO LUIZ DE CERQUEIRA CALDAS - CPF: 003.704.881-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2.o, INC. II E IV, DO CÓDIGO PENAL – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1.
PRETENDIDA A EXCLUSÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – TIPOS PENAIS DERIVADOS QUE NÃO SÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES E ENCONTRAM RESPALDO NO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS – VERSÃO DEFENSIVA NÃO COMPROVADA CABALMENTE – FASE PROCESSUAL EM QUE PREVALECE O
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – FATO QUE DEVE SER SUBMETIDO NA ÍNTEGRA AO JUIZ NATURAL DA CAUSA, QUE É O TRIBUNAL DO JÚRI –
2.
PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – INDEFERIMENTO – SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – RISCO À ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADO – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA AFERIDA POR MEIO DO
MODUS OPERANDI
SUPOSTAMENTE UTILIZADO PELO AGENTE – GRAVAME À INSTRUÇÃO CRIMINAL – INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
3.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O decote das qualificadoras na decisão de pronúncia só é possível quando forem manifestamente improcedentes, isto é, sem qualquer arrimo no lastro probatório dos autos, caso contrário, havendo indícios mínimos quanto à sua presença, assim como ocorre
in casu
, os tipos penais derivados devem ser mantidos a fim de que sejam apreciados pelo órgão constitucional competente, qual seja, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, sob pena de usurpar artificiosamente dos senhores jurados o pleno exame dos fatos da causa, mesmo porque, nesta fase processual, impera o aforismo jurídico
in dubio pro societate
.

2.

Deve ser refutado o pedido de concessão da liberdade provisória quando subsistem presentes os requisitos legitimadores da prisão preventiva, notadamente o risco à instrução criminal e de constrangimento à testemunha, e o gravame à ordem pública decorrente da probabilidade de recidiva, além da gravidade concreta da conduta, aferida a partir do
modus operandi
supostamente utilizado pelo agente para a consecução delitiva, cumprindo frisar que, na hipótese, o réu permaneceu preso durante todo o
judicium accusationis
, tudo a evidenciar a inviabilidade da soltura, assim como a inadequação e a insuficiência ao caso concreto das acautelatórias mais brandas do art. 319 do CPP.

3.

Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

EDINEI MARCOS DA SILVA SIQUEIRA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
EDINEI MARCOS DA SILVA SIQUEIRA
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT nos autos da ação penal (PJe) n.o 1000348-14.2021.8.11.0024, que o
pronunciou
como incurso nas penas do crime tipificado no
art. 121, §2.o, incisos II e IV, do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID 99952005, o recorrente pretende a
exclusão das qualificadoras
pertinentes ao
motivo fútil
e ao
recurso que dificultou a defesa da vítima
, sob o argumento de que não haveria qualquer indicativo nos autos capaz de atestar a configuração dos tipos penais derivados, os quais, portanto, seriam manifestamente improcedentes; ao que acrescenta ainda o pedido de
revogação da prisão preventiva
,
mesmo que mediante a imposição de medidas acautelatórias alternativas
, alegando que não subsistem presentes os requisitos legitimadores da segregação cautelar.

Em contrarrazões vistas no ID 99952010, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao recurso.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida, pelos seus próprios fundamentos, conforme se vê no evento de ID 99952008.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 103273473, opinou pelo
desprovimento

do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,

CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 30/01/2021, por volta das 19h30min, na residência particular situada na Rua São Gonçalo, n.o 39, bairro Sol Nascente, na Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, o apelante
EDINEI MARCOS DA SILVA SIQUEIRA
, agindo com consciência e vontade, por motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, matou o ofendido
Josuel Ferreira Matos Neto
.

Ressai da exordial acusatória que o recorrente e o ofendido se encontravam em uma confraternização no domicílio discriminado acima, pertencente à testemunha
Sandro Luiz de Cerqueira
, quando o insurgente começou a bradar que já havia matado seis pessoas e que mataria outras seis que estavam na sua lista, diante do que a vítima, em tom jocoso, brincou dizendo
“você não mata nada”
, o que fez com que o acusado dissesse que voltaria e a mataria, como forma de fazê-la
“nunca mais duvidar de homem”
.

Segundo a proposição ministerial, o réu então se evadiu do local, relatando que compraria mais cerveja e, passados alguns minutos, retornou, aproximou-se sorrateiramente pelas costas do ofendido, sem que nenhum dos presentes percebesse, e desferiu um golpe de faca no tórax da vítima, a qual indagou ao increpado por que este queria matá-la, ao que o recorrente respondeu, enquanto retirava a arma branca do corpo da vítima e limpava o artefato em um guardanapo, que era para ela nunca mais duvidar de homem; em seguida, empreendeu fuga.

A peça incoativa narra que o atendimento médico foi acionado, contudo, que o ofendido foi a óbito na própria cena do crime, em razão de hemorragia por trauma toráxico. Por fim, o libelo pontua que o recurso que dificultou a defesa da vítima consistiu na abordagem sorrateira supostamente empregada, com a aproximação do acusado enquanto aquela se encontrava de costas e sem que ninguém percebesse, ao passo que o motivo fútil se deveria à desproporcionalidade entre a reação atribuída ao increpado e o insignificante comentário em tom de brincadeira feito pelo ofendido.

Diante deste fato, o recorrente foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na sua
pronúncia
pela prática do delito previsto no
art. 121, §2.o, incisos II e IV, do Código Penal
, a fim de ser julgado pelo Egrégio Tribunal do Júri, contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de exclusão das circunstâncias qualificadoras
:

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de
mera

admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade

criminosa
e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413,
caput
e §1.o do Código de Processo Penal.

Isto porque, há que se ter em princípio que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri [art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
] e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), visando assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que antes se evidencie a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a
instrução preliminar ou

judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da
admissibilidade

da acusação
, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso,
mesmo que de maneira não plenamente segura
, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Deve-se ter em conta ainda que, ao prolatar um
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Na presente hipótese, conforme relatado,
o recorrente não se insurge contra o seu pronunciamento em si ao crivo do Júri Popular
, tampouco em face da existência de prova da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria,
residindo a sua irresignação na manutenção das circunstâncias qualificadoras
previstas no art. 121, §2.o, incisos
II
e
IV
, do Código Penal.

Isto porque, segundo as razões recursais, as provas dos autos atestariam que o ofendido se apoderou de uma faca, com a qual investiu na direção do réu, de modo que a reação do acusado ao supostamente golpear a vítima
não seria desproporcional
e
tampouco sorrateira
, devendo assim, na intelecção defensiva, serem
extirpados os tipos penais derivados referentes ao motivo fútil e ao recurso que dificultou a defesa da vítima
.

Em que pese o judicioso dispêndio da i. defesa,
a insurgência
não
comporta acolhida
.

Com efeito, no que refere às
qualificadoras
, a jurisprudência das Cortes Superiores é consolidada no sentido de que,
na fase de pronúncia
, aquelas
só podem ser afastadas quando se mostrarem
manifestamente
improcedentes
e
sem
qualquer
arrimo nos autos
.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, para que se efetive a exclusão de qualificadora do pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua inocorrência
, já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri e dirimidas pelo Conselho de Sentença,
não sendo possível usurpar dos jurados o pleno exame dos fatos da causa
.

Com o fito de pacificar a questão no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 02
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(Disponível no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017) – grifei.

Volvendo-se ao caso concreto, a partir da atenta leitura do édito impugnado, vislumbra-se que o MM. Juiz de Direito reconheceu que os tipos penais derivados
não se revelam manifestamente improcedentes
, com base nos seguintes fundamentos:

“Conforme afirmado pelo MPE, o crime em tese praticado pelo acusado ocorreu por
motivo fútil
, uma vez que antes do fato não houve discussão, desentendimento ou vias de fato entre o acusado e vítima que justificasse a prática de tal ato. Ainda segundo o Parquet,
o delito, em tese cometido pelo acusado, foi praticado de maneira insignificante e desproporcional em razão de uma brincadeira que a vítima teria feito de que o acusado não matava ninguém
. (...). A
forma em que a vítima foi golpeada deixou evidente a
dificuldade ou até mesmo impossibilidade de sua defesa da vítima
, uma vez que o golpe ocorreu pelas costas, sem que a vítima pudesse sequer perceber a aproximação do acusado no momento
, conforme relatos das testemunhas presenciais do fato, ouvidas em Juízo. Ainda, a afirmação de que a vítima teria se desentendido com o acusado e se armado não encontra respaldo nas provas até então produzidas no processo”.
(ID 99951995 - Pág. 4/5) – Destaquei.

Deveras, a conclusão obtida pelo MM. Magistrado pronunciante, aparentemente, não está divorciada do contexto dos autos, na medida em que, a testemunha compromissada
Andressa Cristina de Souza Soares
, ao ser ouvida
em juízo
, declarou que se encontrava na cena do crime, juntamente com a vítima, apelidada de
“Carrá”
, e com o réu, bem assim que presenciou o momento em que o acusado, em tese, começou a bradar que já havia matado 06 (seis) pessoas e que mataria também a pessoa de nome
“Ivandrea”
, igualmente presente no local; ao que
acrescentou a testemunha que, em dado momento, a vítima teria dito em tom de brincadeira ao réu que
“você não mata ninguém”
.

Ato contínuo, de acordo com a testemunhante, o acusado teria se alterado e dito ao ofendido que
“eu mato e vou voltar para matar você”
, aviso este que, segundo a depoente, a vítima encarou como uma brincadeira, antes de se sentar de costas para a rua.

A declarante prosseguiu relatando que o réu então saiu da propriedade e, algum tempo depois, retornou e,
de maneira despercebida pelos presentes
,
enquanto o ofendido se encontrava de costas
,
supostamente efetuou o golpe de faca no tórax da vítima
, a qual então questionou o agente
sobre o porquê daquela atitude, ao que
o increpado teria respondido que era para que a vítima nunca mais duvidasse de homem
.

Nas exatas palavras da testemunha,
in verbis
:

“(...) o
EDINEI
voltou, o
‘
Carrá’ estava sentado de costas para a rua
, na muretinha
da casa do Sandro, eu estava sentada na cadeira do lado do ‘Carrá’, e o Sandro de frente.
Quando eu assustei, o EDINEI já veio com a faca e deu um golpe no peito do Josuel
. (...). Nisso, o ‘Carrá’ levantou, jogou a camisa nas costas e pegou e
falou para o EDINEI ‘por que que você quer me matar?’; o
EDINEI pegou e falou para ele ‘isso aqui é para você nunca mais duvidar de homem’
. (...). Estava de costas.
Chegou pelas costas e socou a faca de frente para trás, mas pegou ele de costas
. (...). A hora que eu vi, ele já tinha socado a faca.
Não teve como avisar, gritar, não teve nada
.
Quando eu assustei, ele já tinha socado a faca
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 99951963 e ID

99951964) – Destaquei.

A depoente declarou que, ato contínuo, correu para a área interna da residência e que, neste momento, o
ora insurgente, em tese, efetuou um segundo golpe de faca contra a vítima
, ressaltando que não chegou a ver pessoalmente a ocorrência desta segunda facada; e,
ao ser questionada se o ilícito teria sido precedido por alguma discussão ou entrevero entre o réu e a vítima
, a
testemunha respondeu negativamente
, complementando que
houve tão somente a brincadeira por parte do ofendido
.

Por fim, a testemunha esclareceu que, embora houvesse ingerido bebida alcoólica, o recorrente aparentava se encontrar ciente de suas atitudes.

Em idêntica toada foi o
depoimento judicial
da testemunha
Ivandrea Santiago da Silva
, a qual elucidou que, nos momentos que antecederam a infração penal,
o ora recorrente supostamente disse que a mataria
, pois achava que ela o havia denunciado às autoridades competentes em virtude de outro fato em que ele estaria envolvido; bem assim declarou a testemunha que
a vítima o teria provocado dizendo ao réu, nas palavras da declarante,
“mata nada, mas em tom de brincadeira, porque não houve discussão, não houve nada”

(Mídia audiovisual armazenada no ID 99951985).

No mesmo diapasão foram as declarações da testemunha
Sandro Luiz de Cerqueira Caldas
, a qual declarou
não ter notado sinais de embriaguez no réu no momento fatídico
e que
o fato-crime não foi antecedido por confusão ou vias de fato entre a vítima e o acusado
, o qual teria dito a ela que
ela deveria respeitá-lo enquanto homem
.

Diante deste cenário probatório, deve ser reconhecido que a tese defensiva [de que o réu somente efetuou, em tese, o golpe de faca contra a vítima para se defender de eventual investida por parte dela]
encontra
algum
respaldo nos elementos dos autos
, máxime porque se trata da versão dada pelo próprio acusado em seu interrogatório.

Por outro lado, diante do teor dos depoimentos testemunhais,
resta forçoso reconhecer também que se apresenta
igualmente plausível a tese acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia
, no sentido de que,
por motivo fútil e propelido por insignificante brincadeira feita pelo ofendido, o recorrente supostamente atacou-o sorrateiramente pelas costas, dificultando-lhe a defesa
.

Oportunamente, consigne-se que,
havendo indícios suficientes nos autos, ao menos para esta fase processual, de que o réu teria sido propulsionado ao ato ilícito por uma brincadeira de somenos significância por parte da vítima
,
incumbe ao corpo de jurados decidir se tal circunstância, no caso concreto, detém ou não as conotações de desproporcionalidade que caracterizam o motivo fútil e qualificam o tipo penal básico
.

Não é outra a lição de Guilherme Nucci – com os conceitos aqui transpostos da fase do
judicum causae
para o
judicium accusationis
:

“
Ora, se, realmente, a situação fática era aquela, a valoração da situação como qualificadora é de competência exclusiva do Conselho de Sentença. Logo, não deve haver invasão de mérito por parte do tribunal togado
,
determinando novo julgamento, a pretexto de estar a decisão popular em confronto com a jurisprudência da turma ou da câmara
”.
(NUCCI. Guilherme de Souza. Tribunal do júri (de acordo com a reforma do cpp) – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 395/396) – Destaquei.

É também a orientação jurisprudencial do e. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, uma vez verificados os
indícios
suficientes
de que a
conjuntura fática
,
objetivamente falando
,
era aquela
, não cabe ao julgador togado,
subjetivamente
, emitir
juízo de valor
para declarar
se tal contexto efetivamente configura ou não, a seu ver, a banalidade que caracteriza o motivo fútil
, pois tal providência subtrairia a competência constitucional do Tribunal do Júri:

“2. Na situação posta sob exame, por simples leitura do excerto do acórdão recorrido,
é possível constatar que, para afastar a incidência da qualificadora, a Corte estadual
invadiu a competência constitucional do Tribunal do Júri, pois emitiu juízo de valor a respeito da ausência de banalidade no motivo do delito
”
.
(AgInt no REsp 1737292/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 25/09/2018) – Destaquei.

“2.
Não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica
, de modo que
o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir
. Em outros termos,
não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese
”.
(AgRg no AgRg no AREsp 1139192/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018) – Destaquei.

Da mesma forma, existindo elementos nos autos, notadamente os
testemunhos colhidos em juízo
, capazes de indiciar que
o insurgente,
em tese
, investiu sorrateiramente contra a vítima, sem que nenhum dos presentes percebesse ou notasse a sua aproximação
, e
supostamente golpeou o ofendido com uma faca enquanto este se encontrava de costas
, deve ser igualmente conservado o tipo penal derivado consistente no
recurso que dificultou a defesa da vítima
, a fim de que seja apreciada de maneira mais aprofundada pelos integrantes do Conselho de Sentença.

Nesse sentido:

“III - A circunstância indicativa de discussão anterior entre vítima e acusado não exclui, por si só, a qualificadora referente ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima. O modo como se deu a execução do crime revela-se elemento indispensável na aferição da caracterização desta qualificadora.
In casu, nessa linha, o fato de constar que a vítima foi atingida pelas costas impede, ao menos nesta fase, o afastamento da referida qualificadora
”
. (REsp 973.603/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/09/2008, DJe 10/11/2008) – Destaquei.

“
É inviável o pleito de exclusão da qualificadora do motivo que dificultou ou impossibilitou a defesa das vítimas
, reconhecida pelo conselho de sentença,
tendo em vista que a jurisprudência desta Corte Superior entende que incide a qualificadora quando constata-se a surpresa, consoante ocorreu no caso em apreço
”.
(HC 467.904/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 22/05/2019) – Grifei.

Em suma, tendo em vista que a proposição do
Parquet
,
a princípio
, está especada nos depoimentos judiciais das testemunhas
Andressa Cristina de Souza Soares
,
Ivandrea Santiago da Silva
e
Sandro Luiz de Cerqueira
, é inarredável concluir que a
tese defensiva
de legítima defesa
constitui
apenas uma das versões
sustentadas no processo
.

Assim sendo, ante a existência de duas teses opostas sustentadas pelas partes no processo, ambas com arrimo no arcabouço probatório,
mostra-se de rigor a
remessa da dúvida à apreciação da Corte Popular
, a quem incumbe, mediante a análise probatória aprofundada e exauriente, eleger entre elas a versão que entender mais verossímil, mediante a sua íntima convicção, uma vez que,
na fase de pronúncia, impera o
princípio do
in dubio pro societate
, conforme se infere da jurisprudência da Quinta Turma do e. Superior Tribunal de Justiça:

“2.
A decisão de pronúncia tem por escopo a admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Por sua natureza perfunctória,
prevalece nessa fase o ‘princípio in dubio pro societate’
, segundo o qual se preserva as elementares do tipo penal a serem submetidas à avaliação dos jurados, dispensando-se fundamentação exauriente
”.
(HC 583.439/PR, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020) – Grifei.

Diante disso, reputo
inadmissível o decote das qualificadoras
pertinentes ao
motivo fútil
e ao
recurso que dificultou a defesa da vítima
, devendo ser
mantida na íntegra
a capitulação típico-jurídica em que pronunciado o recorrente.

2.

Do pedido de revogação da prisão preventiva ou de substituição por medidas cautelares diversas
:

Como se sabe,
n
a atual sistemática jurídica, a prisão preventiva constitui medida excepcional e só será legal se estiverem presentes os
indícios suficientes de autoria
e a
prova da materialidade delitiva
, constituindo o
fumus comissi delicti
, além da presença de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do CPP, quais sejam, a
garantia da ordem pública
, da
ordem econômica
, a
conveniência da instrução criminal
e a
garantia da aplicação da lei penal
, a consubstanciar o
periculum libertatis
;
os quais devem ser conjugados ainda com pelo menos uma das condições de admissibilidade arroladas na norma do artigo 313 do
códex
adjetivo.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, é certo que os indícios presentes nos autos foram considerados
suficientes para respaldar a decisão de pronúncia
, a qual sequer constituiu objeto de insurgência recursal, de modo que, por corolário lógico,
encontra-se presente a “fumaça do cometimento do delito” necessária à manutenção da segregação cautelar
[
ex vi
do
RHC 116.135/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019].

No que refere ao
periculum libertatis
, isto é, à efetiva necessidade da medida extremada, verte dos autos que o
perigo no estado de liberdade
do acusado se deve ao
risco à ordem pública
derivado da
gravidade concreta da conduta
, aferida por meio do
modus operandi
, em tese, utilizado para a prática delitiva
.

Deveras, há provas nos autos que indiciam,
pelo menos
a priori
, que o acusado,
em tese
, ofendeu-se com uma brincadeira de somenos importância feita pela vítima e, propelido por este banal motivo, teria a ameaçado de morte, se evadido do local, retornado com uma faca e se aproximado sorrateiramente do ofendido, enquanto este se encontrava de costas e conversando com amigos, situação em que supostamente veio a ser golpeado no tórax pelo réu, que teria limpado a arma branca em um guardanapo e se justificado dizendo que era para a vítima aprender a não duvidar de homem, tudo isso em meio a uma confraternização amistosa em que os presentes auferiam lazer casual e prosaico, isto é, em um churrasco realizado em residência particular, com diversos convidados.

Outrossim, há indícios nos autos apontando ainda que, antes do fato ilícito, o increpado supostamente ameaçou de morte a testemunha
Ivandrea Santiago da Silva
, igualmente presente no local do fato, dizendo, em tese, que a mataria porque ela o teria denunciado às autoridades competentes em virtude de prévio entrevero no qual havia se envolvido; não se descurando ainda dos elementos de cognição dando conta de que, no contexto do crime, o ora insurgente supostamente bradava que ceifaria a vida de mais seis pessoas.

Tais peculiaridades, demonstram a plausibilidade da tese acusatória de que a conduta imputada ao réu
extrapolou o grau de reprovabilidade inerente ao respectivo tipo penal
e, acaso venha a ser comprovada, denota a intensa

periculosidade e frieza do agente
, de modo a justificar, ao menos por ora,
a manutenção do cárcere provisório com vistas à garantia da ordem pública
.

A propósito, orienta a jurisprudência das Cortes Superiores:

“Segundo reiterada jurisprudência desta Corte,
a periculosidade do agente, evidenciada no modus operandi do delito, é fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva
, tendo como escopo o resguardo da
ordem pública
, como ocorreu na espécie”
.

(
STJ –
RHC 102.093/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019) – Grifei.

“A
gravidade concreta, revelada pelas peculiaridades do modo de execução
ou pela intensa reprovabilidade dos fatos que lhe são atribuídos,
por denotar a periculosidade do agente, pode
evidenciar, validamente, fundado receio de reiteração delituosa e, nessa perspectiva,
configurar risco à ordem pública
”
.
(
STF –
RHC 144295, Relator (a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 28/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 28-02-2018 PUBLC 01-03-2018) – Destaquei.

Ademais, é de se notar que a testemunha
Ivandrea Santiago da Silva
, justamente a
pessoa que foi, em tese, intimidada pelo réu pouco antes do delito doloso contra a vida
, demonstrou o seu
desconforto e constrangimento em face do acusado
,
preferindo ser ouvida sem a presença do réu na audiência
(ID 99951983), de maneira que,
ante a possibilidade de que testemunha em questão precise ser ouvida em Sessão Plenária do Júri
,
a soltura do acusado poderia influenciar no teor de suas declarações
,
mostrando-se a prisão, portanto, necessária também para assegurar a conveniência da instrução processual
.

Não bastasse, em consulta à base de dados informatizada do e. TJMT (
Sistema

SEEU
), constatei que
o recorrente responde ao
Processo Executivo de Pena (
PEP
) n.o 0011518-14.2019.8.11.0042, no qual cumpriu reprimenda privativa de liberdade decorrente da
condenação definitiva
proferida nos autos da ação penal n.o 16060-74.2014.811.0002 – código 350284, com
trânsito em julgado para a acusação e para a defesa no dia
21/06/2018
, o que certamente espessa a
probabilidade de recidiva e, por conseguinte, o gravame à ordem pública
.

Sobre a matéria, orienta o entendimento jurisprudencial:

“3.
Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva
”.
(AgRg no HC 702.341/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021)

Por fim
, é certo que o pronunciado
permaneceu segregado durante todo o curso da fase do sumário da culpa
, de modo que,
inexistindo alteração no quadro fático que ensejou a medida
carcer ad cautelam
, não há falar em liberdade provisória
.

Nesse sentido, a e. Corte Cidadã já assentou que
“
o acusado respondeu preso durante todo o iudicium accusationis, de modo que, não alterado o quadro fático, seria, no mínimo, incongruente a revogação da prisão
”.
(HC 442.370/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 22/06/2018) – Grifei.

Com relação à tese de ilegalidade da prisão preventiva por
inobservância ao
art. 316, § único, do Código de Processo Penal
, uma vez que a necessidade da segregação
não teria sido reavaliada após o prazo de 90 (noventa) dias desde a sua imposição
, consigno que o argumento defensivo
tampouco dá azo à concessão da liberdade provisória
, na medida em que
o prazo em questão não tem natureza peremptória
e
eventual atraso na reanálise do encarceramento não acarreta a imediata liberação do acautelado
, conforme o posicionamento do e. Tribunal da Cidadania:

“5. ‘
O entendimento das duas Turmas Criminais que compõem o Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo de 90 dias para reavaliação dos fundamentos da prisão (conforme disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP) não é peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade’
”
. (AgRg no RHC 149.999/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021). Grifei.

Não é outro o entendimento excelso Supremo Tribunal Federal:

“(...) 5.
Tese fixada no julgamento: ‘
A inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal
(CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019,
após o prazo legal de 90 (dias), não implica a revogação automática da prisão preventiva
, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos’”.
(STF - SL: 1395 SP, Relator: LUIZ FUX (Presidente), Data de Julgamento: 15/10/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/02/2021) – Grifei.

Assim, uma vez
demonstradas a efetiva
necessidade
e
adequação
da prisão preventiva como forma de assegurar a
ordem pública
diante da
probabilidade de recidiva
e da
gravidade concreta do
modus operandi
,
em tese
, utilizado para a prática delitiva, isto é, com ameaças a terceiras pessoas que se encontravam presentes na confraternização onde se deu o fato, inclusive ocasionando constrangimento à testemunha deste processo, é de se considerar
insuficientes
,
ineficazes
e
inadequadas

as acautelatórias alternativas e mais brandas previstas no art. 319 do CPP, conforme a exegese do
art. 282, §6.o, do CPP
.

Nesse sentido também orienta a jurisprudência do e. STJ:

“6. É in
viável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, pois a
gravidade concreta do delito
demonstra serem
insuficientes para acautelar a ordem pública
”
.

(HC 664.175/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
SEXTA TURMA
, julgado em 17/08/2021, DJe 27/08/2021) – Destaquei.

“
Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública
”
. (HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA
, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018) – Grifei.

Por fim, em que pesem os argumentos defensivos acerca dos predicados abonatórios ostentados pelo acusado, a exemplo do endereço certo e do emprego fixo, esclareço que constitui entendimento firmado neste e. Sodalício estadual que
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Nestes termos,
indeferem-se
os pedidos de revogação da prisão preventiva e de substituição da medida extremada por acautelatórias menos severas.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
EDINEI MARCOS DA SILVA SIQUEIRA
, a fim de
manter
a sua
prisão preventiva
e de
conservar
inalterada a r. decisão

de
pronúncia
proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT nos autos da ação penal (PJe) n.o 1000348-14.2021.8.11.0024.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2021